Tribunal: TJDFT
Processo: 0001337-58.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TEMPO EXPRESSIVO. CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações das vítimas, tendo uma delas reconhecido o apelante em Juízo, com absoluta certeza, como um dos autores do crime, tudo corroborado pelo laudo de perícia papiloscópica que atestou a presença de fragmento de impressão digital do agente nos óculos subtraídos da residência das vítimas, para o que não houve qualquer justificativa.
II – Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, tanto mais quando narra os fatos de maneira coerente e reconhece o réu imediatamente após o delito como sendo um dos autores do crime.
III – Evidenciado que as três vítimas foram trancadas em um banheiro, após os agentes terem arrecadado todos os bens pretendidos, as quais somente conseguiram sair do local após arrombamento da porta, preserva-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, uma vez que o tempo não foi demasiado longo, mas superior ao necessário para a subtração.
IV – Recurso conhecido e desprovido.